Tribunal: STF
Processo: HC 247442
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe de Oliveira Pires contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.887/SP (evento 6).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (arts. 155, § 4º, III, do Código Penal) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, uma vez que fundada apenas na reincidência. Ressalta que o paciente é portador de enfermidades. Aduz a desproporcionalidade da medida, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE PORTADOR DE ENFERMIDADES. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, enfatizando ser ele reincidente. Corroborando a compreensão externada pelo Juízo de primeiro grau no tocante à insistência criminosa do acusado, pontuou o Tribunal de origem que, "além do paciente ser encontrado próximo ao veículo em posse de uma chave micha, comumente utilizada para a prática de furtos, verifica-se que é reincidente, estando em cumprimento de pena em regime aberto, no momento do ocorrido, por condenação pelo delito de furto qualificado em circunstâncias muito similares às observadas no caso objeto deste “writ” (furto durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa). Dentre as condições estabelecidas para gozo do regime aberto, estava a de 'recolher-se na Casa do Albergado ou em estabelecimento similar, ou na falta deste, em sua residência, das 22:00 às 06:00 horas, ou em outro horário a ser estipulado pelo Juízo da Execução e nos dias em que não houver trabalho' (páginas 83/85 dos autos nº 0003142-30.2023.8.26.0576). Logo, diante do horário da ocorrência dos fatos, há claros indícios de que o paciente também descumpriu suas obrigações judiciais junto ao Juízo de Execuções Criminais" (e-STJ fls. 19/20). 



    3. Constatado que as alegações em torno do estado de saúde do agravante não foram examinadas pelo Tribunal a quo, este Tribunal Superior está impedido de analisar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau fundamentou “O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão (art. 310, I, CPP). O caso concreto autoriza a prisão preventiva. A materialidade do crime, para o qual se prevê pena máxima de reclusão superior a 4 anos, decorre do auto de exibição e apreensão e as declarações e demais elementos de convicção constantes do auto de prisão em flagrante revelam a existência de indícios de autoria. Destaque-se que o custodiado é reincidente, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II do CPP). Considerando a folha de antecedentes do autuado, ainda que o crime em questão não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, cpp), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do cpp). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos i, ii e iii, do código penal. Ante o exposto, com fundamento no arts. 310, ii, 312, 313, i, e 315, todos do código de processo penal, converto a prisão em flagrante de Felipe de Oliveira Pires em prisão preventiva.” (evento 5). (destaquei).



     



    Nessa linha, o Tribunal local reputou devidamente fundamentada a necessidade da constrição cautelar, à seguinte consideração: “ademais, além do paciente ser encontrado próximo ao veículo em posse de uma chave micha, comumente utilizada para a prática de furtos, verifica-se que é reincidente, estando em cumprimento de pena em regime aberto, no momento do ocorrido, por condenação pelo delito de furto qualificado em circunstâncias muito similares às observadas no caso objeto deste “writ” (furto durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa). Dentre as condições estabelecidas para gozo do regime aberto, estava a de “recolher-se na Casa do Albergado ou em estabelecimento similar, ou na falta deste, em sua residência, das 22:00 às 06:00 horas, ou em outro horário a ser estipulado pelo Juízo da Execução e nos dias em que não houver trabalho” (páginas 83/85 dos autos nº 0003142-30.2023.8.26.0576). Logo, diante do horário da ocorrência dos fatos, há claros indícios de que o paciente também descumpriu suas obrigações judiciais junto ao Juízo de Execuções Criminais. Essas circunstâncias, portanto, revelam indícios de periculosidade e a impossibilidade do paciente aguardar em liberdade o julgamento da imputação inicial.” (evento 3). (destaquei).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva do Paciente, tendo em vista que “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a reiteração delitiva do agravante, enfatizando ser ele reincidente. Corroborando a compreensão externada pelo Juízo de primeiro grau no tocante à insistência criminosa do acusado, pontuou o Tribunal de origem que, "além do paciente ser encontrado próximo ao veículo em posse de uma chave micha, comumente utilizada para a prática de furtos, verifica-se que é reincidente, estando em cumprimento de pena em regime aberto, no momento do ocorrido, por condenação pelo delito de furto qualificado em circunstâncias muito similares às observadas no caso objeto deste “writ” (furto durante o repouso noturno e com emprego de chave falsa). Dentre as condições estabelecidas para gozo do regime aberto, estava a de 'recolher-se na Casa do Albergado ou em estabelecimento similar, ou na falta deste, em sua residência, das 22:00 às 06:00 horas, ou em outro horário a ser estipulado pelo Juízo da Execução e nos dias em que não houver trabalho' (páginas 83/85 dos autos nº 0003142-30.2023.8.26.0576). Logo, diante do horário da ocorrência dos fatos, há claros indícios de que o paciente também descumpriu suas obrigações judiciais junto ao Juízo de Execuções Criminais" (e-STJ fls. 19/20, grifei). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.”. Além disso, também foi ressaltado que “Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. Por fim, ressalto que as alegações em torno do estado de saúde do agravante não foram examinadas pelo Tribunal a quo, o que impede a análise do tema por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.” (evento 6). (destaquei).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “II – Conforme mencionados pelas instâncias anteriores e pelo que consta dos autos, o acusado é reincidente específico e portador de maus antecedentes, cujas condenações anteriores não foram suficientes para impedir que ele voltasse a delinquir, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar. III – O STF também possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a reincidência específica do acusado” (HC 241.432-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024); “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022).



    No que se refere ao estado de saúde do paciente, verifico que a referida argumentação defensiva não foi debatida no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente